Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2022-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em desfavor da Fundação Getúlio Vargas, em razão de pagamento de serviços não executados ou inservíveis, no âmbito da contratação de serviços de consultoria e assessoria técnicas especializadas necessárias à organização e à realização da 1a Conferência Nacional de Comunicação (Confecom); Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em pronunciamentos uniformes às peças 91 a 93, evidenciou que existe processo conexo no âmbito do Tribunal, qual seja, o TC Processo 047.487/2020-8 , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que trata do mesmo Contrato 29/2009-MC; Considerando que o objeto da presente TCE está sendo analisado no âmbito do TC Processo 047.487/2020-8 , no qual já foi proposto e autorizado o saneamento dos autos; Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin peça 94, anuindo à proposta de apensamento apresentada pela SecexTCE; Considerando que após a instauração desta TCE, foi recriado o Ministério das Comunicações, o qual passou a ser responsável pelo assunto relacionado à presente Tomada de Contas Especial; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 047.487/2020-8 , nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e enviar a cópia do presente Acórdão ao Ministério das Comunicações e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 1. Processo TC- Processo 000.278/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundação Getúlio Vargas (33.641.663/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Getúlio Vargas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.